Tribunal: STF
Processo: ARE 1487758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Policial Militar. Afastamento de imposto de renda sobre as verbas DEJEM e Gratificação de Atividade Delegada. Impossibilidade. Declaração de inconstitucionalidade do art. 58, da Lei Estadual 17.293/2020. Reconhecimento da natureza remuneratória. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V, VI, VIII, XIII, XV, XVI e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Saliente-se que a Lei Complementar Estadual 1.227/2013 criou a diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar, constando do art. 1º, 8 1º que a DEJEM corresponde a "8 (oito) horas contínuas de atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, da área de saúde, de bombeiros e de defesa civil, fora da jornada normal de trabalho policial, limitada à execução de, no máximo, 10 (dez) diárias mensais”.



    Firmou-se entendimento jurisprudencial acerca da natureza remuneratória da verba, a ensejar a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos.



    Posteriormente, a Lei Estadual 17.293/2020 alterou a redação do art. 3º, do referido diploma legal, para reconhecer expressamente a natureza indenizatória da verba: “A diária de que trata esta lei complementar tem natureza indenizatória, não será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, não incidindo sobre ela os descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza tributária.”



    Ocorre que o referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2012280-37.2021.8.26.0000, Rel. Campos Mello, Órgão Especial, j. 27/07/2022).



    Logo, deve ser observada a redação original estabelecida pela Lei Complementar Estadual 1.227/2013, que acarreta a incidência de imposto de renda, conforme decidido pela Turma de Uniformização no Puil mencionado a fls. 115, que transitou em julgado em 26.9.2023:



    [...]



    Logo, incabível o afastamento da incidência de imposto de renda sobre as verbas, que apresentam natureza remuneratória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente